Tribunal: TJBA
Processo: 8019518-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019518-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATHLEEN THAIS DE MELO

Advogado(s)
:
ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

PJ10

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, concedendo redução de 90% sobre as custas iniciais e autorizando o parcelamento do saldo remanescente em três parcelas mensais. A recorrente pretende a concessão integral da benesse, alegando hipossuficiência econômica decorrente de desemprego e perdas materiais sofridas em alagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça integral, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e dos elementos de prova constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. No caso concreto, a documentação financeira apresentada revela movimentação bancária vultosa, com entradas que totalizaram R$ 24.140,00 no mês de março de 2026, patamar manifestamente incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

5. A qualificação profissional de engenheira civil, aliada à vultosa movimentação financeira identificada, autoriza a modulação do benefício na forma dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, garantindo-se o acesso à justiça sem onerar indevidamente a coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que concedeu o benefício de forma parcial.

Tese de julgamento:
"A presunção de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada ou mitigada mediante a demonstração de movimentações bancárias e gastos em cartão de crédito incompatíveis com a alegada condição de pobreza, autorizando a modulação do benefício por meio de desconto percentual e parcelamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8019518-14.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
KATHLEEN THAIS DE MELO
e como agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de _______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA